Tribunal: TJSP
Processo: 1002556-98.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Danos morais e materiais – Autora que, ao passear na rua com seu cachorro da raça Akita, foi ataca por 03 cachorros da propriedade da ré, das raças Blue Heeler e Fila Brasileiro – Alegação de que o cachorro da autora sofreu diversas perfurações (pernas, lábio e pescoço), o que demandou tratamento medicamentoso, inclusive com antibióticos, certo de que a própria autora padeceu

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Danos morais e materiais – Autora que, ao passear na rua com seu cachorro da raça Akita, foi ataca por 03 cachorros da propriedade da ré, das raças Blue Heeler e Fila Brasileiro – Alegação de que o cachorro da autora sofreu diversas perfurações (pernas, lábio e pescoço), o que demandou tratamento medicamentoso, inclusive com antibióticos, certo de que a própria autora padeceu de escoriações em razão do episódio – Pretensão de ressarcimento dos danos morais e materiais experimentados, sendo estes últimos relativos a compra de remédios, honorários de médico veterinário, compra de um novo tênis e de uma guia peitoral, deteriorados no ataque – Sentença de procedência, com condenação da ré ao pagamento de R$414,00 a título de reparação material, além de R$3.000,00 relativos aos danos morais experimentados – Insurgência da ré e da autora – Acolhimento parcial apenas do recurso da ré – Ilícito relatado nos autos que é inconteste – A despeito de pretender a ré argumentar que houve culpa exclusiva da vítima, bem como caso fortuito, constata-se que houve grave falha no dever de guarda dos seus animais, os quais conseguiram se evadir de sua residência para a via pública, dando causa ao incidente – Responsabilidade objetiva dos donos de animais pelos danos causados a terceiros prevista no art. 936 do Código Civil – Danos materiais que, todavia, não foram integralmente comprovados, de modo que a indenização deve ser minorada para R$79,50 – Danos morais configurados, posto que o ocorrido extrapolou ao mero aborrecimento o transtorno de menor importância, sobretudo porque a integridade física da autora e de seu animal de estimação foi atingida – Indenização que, todavia, deve ser mantida em R$3.000,00, o que se mostra suficiente e proporcional ao ocorrido, não comportando alteração – Sentença reformada apenas para minorar a indenização material – RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO, SENDO PROVIDO EM PARTE A APELAÇÃO DA RÉ.